Tribunal: CARF
Processo: 18471.000651/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000651/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.434 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
NORDI & PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
COFINS. SOCIEDADE CIVIL. INCIDÊNCIA.
O Egrégio Sodalício reconheceu a constitucionalidade do art. 56 da Lei n°
9.430/96; de outro modo, declarou a incidência da COFINS sobre as atividades
econômicas prestadas por sociedade civil, restando a este Conselho apenas
referendar a tese.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
1.1. Trata de auto de infração por falta de recolhimento de COFINS relativa aos
períodos de 2003 até 2006, inclusive. Isto porque, nos termos da acusação fiscal, a sociedade de
advogados em questão deixou de recolher a referida contribuição no período em análise. Assim,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000651/2008-84
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000651/2008-84

observados os valores lançados pela Recorrente em DCTF e DIPJ chegou à base de cálculo da
COFINS, sobre a qual fez incidir a alíquota da contribuição e, posteriormente, a multa de ofício.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que assevera:
1.2.1. A incidência da COFINS sobre os serviços prestados por sociedade civil
encontra-se sub judice no Egrégio Sodalício;
1.2.2. Há inconstitucionalidade formal na revogação da isenção descrita em Lei
Complementar;
1.2.3. “Direitos, valores e princípios como a legalidade, segurança jurídica,
isonomia, privacidade, inviolabilidade, liberdade de expressão etc., que
demandaram décadas para ser conquistados com o sacrifício de diversas vidas,
encontram-se seriamente ameaçados pela disseminação da mentalidade lúgubre
que se apresenta como inclemente chaga a corroer a trôpega cidadania presente
no pais”;
1.2.4. Era beneficiária do Mandado de Segurança Coletivo movido pela OAB/RJ
em que foi concedida medida liminar isentando as sociedades civis de recolherem
COFINS sobre a prestação de serviços;
1.2.5. “Mesmo que o Supremo Tribunal Federal considere constitucional o art. 56
da Lei n° 9.430/96, que revogou a isenção da Cofins atribuída às sociedades civis
de prestação de serviço, os Ministros devem aplicar a modulação temporal,
atribuindo efeito prospectivo à decisão para que produzam eficácia somente após
o respectivo julgamento ("ex nunc"), em nome da indispensável segurança
jurídica dos atos praticados com base em preclaro entendimento jurisprudencia
(SIC) consolidado à época”.
1.3. A DRJ do Rio de Janeiro manteve in totum o lançamento, porquanto:
1.3.1. A matéria relativa a base de cálculo da COFINS não foi impugnada, logo,
tornou-se definitiva;
1.3.2. Em primeiro de agosto de 2007 a Ministra Ellen Gracie suspendeu a
eficácia da decisão que permitia o não recolhimento da COFINS pela Recorrente;
1.3.3. Por fim, tendo em vista que a Recorrente é uma das substituídas do writ
impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Fluminense, a matéria acerca da
incidência ou não da COFINS no caso em liça encontra-se submetida ao crivo do
Poder Judiciário, não cabendo a Administração pronunciar-se sobre o tema.
1.4. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação e argumenta que a coisa julgada em Mandado de Segurança
Coletivo só produz efeitos para os substituídos em caso de procedência do pedido. Tendo em
vista que a entidade de classe não foi vitoriosa na demanda coletiva, não há renúncia a esfera
administrativa.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000651/2008-84

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O tema acerca da INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS POR SOCIEDADE CIVIL, encontra-se submetido a Jurisprudência Vinculante,
nomeadamente, RE 377.457 (Repercussão Geral), processo em que foi prolatada decisão com a
seguinte Ementa:
Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo
art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3.
Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão
exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies
legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas
materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição
social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso
extraordinário conhecido mas negado provimento.
2.1.1. Como se nota, o Egrégio Sodalício reconheceu a constitucionalidade do art.
56 da Lei n° 9.430/96; de outro modo, declarou a incidência da COFINS sobre as atividades
econômicas prestadas pela sociedade civil, restando a este Conselho apenas referendar a tese.

2.2. Desta forma, a discussão acerca da EXTENSÃO DA COISA JULGADA
EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO e sua influência no reconhecimento da
concomitância torna-se despicienda, até mesmo porque foi denegada a ordem no writ interposto
pela sociedade de Classe (RE 592.148 ED):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO - SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO
LEGALMENTE
REGULAMENTADA
-
COFINS
-
MODALIDADE
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
OUTORGA
DE
ISENÇÃO
POR
LEI
COMPLEMENTAR (LC No 70/91) - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À RESERVA
CONSTITUCIONAL
DE
LEI
COMPLEMENTAR
-
CONSEQÜENTE
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA (LEI No 9.430/96)
PARA REVOGAR, DE MODO VÁLIDO, A ISENÇÃO ANTERIORMENTE
CONCEDIDA PELA LC No 70/91 - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO CONCERNENTE ÀS RELAÇÕES ENTRE A
LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
HIERÁRQUICO-NORMATIVO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI
ORDINÁRIA - ESPÉCIES LEGISLATIVAS QUE POSSUEM CAMPOS DE
ATUAÇÃO MATERIALMENTE DISTINTOS - DOUTRINA - PRECEDENTES
(STF) - INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA DOUTRINA DA MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
PRETENSÃO QUE, EXAMINADA NOS "LEADING CASES" (RE 377.457/PR E RE
381.964/MG), NÃO FOI ACOLHIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA,
QUE ENTENDE CABÍVEL, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO
CASO, A OUTORGA DE EFICÁCIA PROSPECTIVA - CONSIDERAÇÕES DO
RELATOR (MIN. CELSO DE MELLO) SOBRE OS POSTULADOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA DOS CIDADÃOS
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000651/2008-84

EM SUAS RELAÇÕES COM O PODER PÚBLICO E, AINDA, SOBRE O
SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES INERENTES À SÚMULA DOS TRIBUNAIS -
OBSERVÂNCIA,
CONTUDO,
NO
CASO,
DO
POSTULADO
DA
COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital